Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-24.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-24.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EUDETE DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1.061/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa, aposentada, residente em zona rural, que alegou não ter contratado empréstimos consignados cujo valor foi creditado em sua conta e posteriormente devolvido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação impugnada; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; e (iii) verificar a manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade das assinaturas e a existência de contrato válido, nos termos do art. 373, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

O laudo unilateral apresentado pelo banco, produzido sem contraditório, é insuficiente para comprovar a contratação, não afastando a alegação de fraude.

Reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida em benefício previdenciário, configurando dano moral in re ipsa.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há engano justificável, como no caso em que houve crédito do valor na conta da autora e posterior devolução integral.

A devolução deve ocorrer de forma simples, com compensação dos valores creditados e descontados, a ser apurada em liquidação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor é da instituição financeira, conforme Tema 1.061/STJ.

A repetição do indébito em dobro exige má-fé do credor, sendo devida a devolução simples quando constatado engano justificável.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000526-24.2023.8.05.0254
, em que figuram como
apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada EUDETE DA SILVA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02